Tribunal: TJES
Processo: 0000674-75.2016.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000674-75.2016.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BORGES, BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO SEM ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença da 1ª Vara Cível de Conceição da Barra/ES, que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada contra Borges, Beneficiamento de Frutas e Verduras Ltda. O banco alegou que a existência da dívida era incontroversa, pois os extratos bancários comprovariam a liberação e a utilização do crédito pela empresa ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura no contrato bancário impede a comprovação da dívida; e (ii) estabelecer se os extratos bancários apresentados são suficientes para demonstrar a contratação do crédito e o inadimplemento da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de assinatura no contrato impede a comprovação da manifestação de vontade da parte ré, requisito essencial para a validade do negócio jurídico.

4. Os extratos bancários, por si sós, não comprovam que os valores creditados se referem ao contrato específico objeto da cobrança, especialmente quando há outros contratos de capital de giro em nome da empresa ré.

5. A notificação extrajudicial apresentada pelo banco não supre a necessidade de prova inequívoca da contratação e do inadimplemento da parte ré.

6. O ônus da prova quanto à existência, validade e eficácia do contrato incumbia ao banco autor, nos termos do art. 373, II, e art. 429, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

7. O juiz é o destinatário da prova (CPC, art. 370) e pode concluir que os elementos apresentados são insuficientes para reconhecer a relação jurídica entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de assinatura no contrato bancário impede a comprovação da manifestação de vontade e inviabiliza a cobrança da dívida.

2. Extratos bancários isolados não são suficientes para comprovar a existência e a validade de contrato específico de crédito quando há outros contratos semelhantes vigentes.

3. O ônus da prova da contratação e do inadimplemento cabe à instituição financeira, nos termos do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AC 1000252-05.2020.8.11.0098, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 22.01.2025.

TJSP, AC 1028041-93.2019.8.26.0001, Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano, 28.07.2021.

TJMT, AC 1000341-04.2021.8.11.0030, Rel. Des. Márcio Vidal, 03.09.2024.

Vitória/ES, 19 de maio de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº 0000674-75.2016.8.08.0015

APELANTE
: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA
: BORGES, BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Conceição da Barra/ES, nos autos da ação de cobrança, ajuizada contra
BORGES, BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em seu recurso (id. nº 11686821), o recorrente alega que a existência da dívida objeto da cobrança é incontroversa, pois foram apresentados extratos bancários comprovando a liberação e a utilização efetiva do crédito pela parte recorrida.

Sustenta que, apesar da ausência de assinatura no contrato apresentado, a apelada jamais negou a relação jurídica ou que usufruiu dos valores liberados.

Defende que o ato jurisdicional de primeiro grau desconsiderou as provas documentais acostadas aos autos, que são suficientes para comprovar a existência da dívida e o inadimplemento da apelada, sob pena de enriquecimento sem causa da apelada, já que esta usufruiu do crédito sem efetuar o pagamento devido.

Muito bem. Inicialmente, verifica-se que o crédito foi concedido à empresa recorrida por meio do Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex nº 462.601.233, firmado em 08/05/2013, com a liberação do montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ocorre que, diante do suposto descumprimento das obrigações assumidas pela pessoa jurídica recorrida, eis que se tornara inadimplente a partir de 10/06/2014, fora promovido o vencimento antecipado das parcelas remanescentes do pacto, atingindo a dívida o valor atualizado de R$ 134.408,06 (cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e oito reais e seis centavos).

No que se refere à tese de validade do pacto firmado entre as partes, entendo que não assiste razão ao banco recorrente.

Ao examinar o Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex nº 462.601.233, cuja cópia se encontra juntada às fls. 6/15, constato que sequer foi assinado por qualquer das partes.

Ademais, por meio dos extratos bancários de fls. 16/24, muito embora seja possível constatar a realização de depósito no dia 13/05/2013 da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) na conta bancária da empresa apelada, não é possível constatar se se trata do importe objeto do contrato de abertura de crédito.

Tanto é verdade, que os próprios extratos (fls. 16/24) demonstram que a empresa apelada possui outros contratos relativos à concessão de capital de giro, de modo não ser possível afirmar, de forma indene de dúvida, que o depósito supracitado é referente ao contrato carreado pela instituição bancária.

De mais a mais, a notificação extrajudicial constante de fls. 25/26-verso não se presta a demonstrar, com segurança, a existência da manifestação de vontade por parte da recorrida, elemento volitivo e central do negócio jurídico e que é imprescindível para que o ato seja reconhecido como válido.

Saliento que cabia ao próprio banco recorrente se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo Código de Processo Civil, em seu art. 373, inciso II, e mesmo no art. 429, inciso II, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabia a ele comprovar a sua existência, validade e eficácia, mas não o fez.

Assim, diante das provas produzidas e considerando que o magistrado é o destinatário das provas (CPC, art. 370), entendo que agiu com acerto o MM. Juiz
a quo
ao considerar os elementos constantes dos autos insuficientes para reconhecer a existência de relação jurídica entre os litigantes.

Nesse sentido, vêm decidindo os Tribunais Pátrios:

[...] "1. A ausência de assinatura na cédula de crédito rural compromete a certeza, a autenticidade e a validade jurídica da obrigação, impossibilitando a cobrança do título. 2. A inexistência de assinatura do emitente no contrato impede a verificação da validade e titularidade do crédito. [...] (TJMT; AC 1000252-05.2020.8.11.0098; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg 22/01/2025; DJMT 24/01/2025).

[...] ADITIVO CONTRATUAL SEM ASSINATURA DE UMA DAS PARTES. Ausência de exteriorização da manifestação de vontade. Requisito de validade para que o negócio jurídico produza seus efeitos. Contrato inexistente. [...] (TJSP; AC 1028041-93.2019.8.26.0001; Ac. 14859071; São Paulo; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano; Julg. 28/07/2021; DJESP 03/08/2021; Pág. 2127).

[...] 1. O contrato celebrado sem assinatura, ou sem autenticação digital, da qual não há verificação, é considerado documento frágil para comprovar a regularidade da contratação e o exercício regular do direito pela Instituição Financeira. 2. A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade da parte invalida o pacto. [...] (TJMT; AC 1000341-04.2021.8.11.0030; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Márcio Vidal; Julg 03/09/2024; DJMT 18/09/2024).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, oportunidade em que majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)